Tribunal: STF
Processo: RHC 176027
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Gilmara Maria Oliveira do Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC 506.408/ES.
    A Recorrente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 a Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 506.408/ES.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, visto que a Recorrente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos. Aponta o julgamento do HC 143.641 desta Suprema Corte. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar.
    Em 05.6.2020, indeferi o pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    De acordo com as informações prestadas pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, ‘a prisão preventiva da ré Gilmara Maria Oliveira do Nascimento foi revogada em 03.10.2019’.
    Ante o exposto, tendo em vista que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado nas razões recursais, fica evidente a perda superveniente de objeto, razão pela qual julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora